Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-14.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eca. Remessa necessária. Matrícula de irmãos na mesma entidade de ensino. Possibilidade. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária da sentença que determinou a matrícula das autoras na mesma escola em que a irmã socioafetiva está matriculada, tão logo haja vaga compatível com a série de cada uma, ainda que não seja possível a convocação simultânea das duas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se irmãos têm direito à matrícula na mesma entidade de ensino.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205, e 208, I, garante o direito à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.
4. A Lei no 8.069/1990, em seu art. 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima a residência, garantindo vagas, no mesmo estabelecimento, a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, I; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, REM 0701436-68.2025.8.07.0013, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/12/2025.